Tribunal: STF
Processo: HC 83834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Estelionato qualificado e quadrilha.
Crime continuado. 3. Legitimidade da negativa de apelação em
liberdade. 4. Sentença que confirma, de modo fundamentado, a
necessidade de prisão preventiva. 5. Transferência a estabelecimento
 adequado à condição de idoso. Ausência de demonstração no sentido
de que a determinação do Tribunal Regional Federal da 2a Região
tenha sido descumprida. Ausência, ainda, de demonstração, nos autos,
 da idade do paciente. 6. Alegada demora para o julgamento da
apelação perante o TRF da 2a Região. Justificativa idônea para a
referida demora do julgamento. Precedentes. 7. Habeas Corpus
indeferido